Tribunal: TCU
Processo: 040.913/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1838/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.913/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Elisa Speck Aguiar (XXX.874.459-XX); Augusto Cesar Spadaccia Asciutti (XXX.526.358-XX); Jessyka Maia de Souza (XXX.932.299-XX); Jonatas Marciano Ribeiro (XXX.959.639-XX); Jose Ricardo Silva (XXX.453.308-XX); Marcelo Oscar Silva Santos (XXX.478.307-XX); Mariana Luzia Correa Thesing (XXX.208.500-XX); Paulo Henrique Teixeira Martins (XXX.460.039-XX); Rian de Almeida do Rosario (XXX.319.709-XX); Scheila Anelise Pereira (XXX.103.409-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.